Tribunal: TJES
Processo: 5002085-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002085-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO MOULIN FOSSE e outros
AGRAVADO: AGUSTINHO PATTA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002085-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: RODRIGO MOULIN FOSSE e OUTRO

AGRAVADOS: AG
O
STINHO PATTA e OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RODRIGO MOULIN FOSSE e OUTRO
contra a r. decisão (evento 1202130) que, nos autos da
tutela antecipada requerida em caráter antecedente
ajuizada por
AGOSTINHO PATTA e OUTRO,
rejeitou a preliminar aduzida pelos ora agravantes de intempestividade da emenda à inicial.

Em suas razões (evento 1202126), sustentam os recorrentes, em suma, que o prazo previsto para a emenda da inicial (art. 303, § 6º, do CPC) é peremptório.

Alegam, nesse sentido, que sendo indeferida a tutela de provisória de urgência, por expressa regra processual, deve a parte a autora emendar a petição inicial, sob pena de extinção do processo.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida para, ao acolher a dita preliminar, indeferir o pedido de emenda e, assim, julgar extinto o processo de origem.

Contrarrazões no evento 1329815 pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002085-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: RODRIGO MOULIN FOSSE e OUTRO

AGRAVADOS: AG
O
STINHO PATTA e OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RODRIGO MOULIN FOSSE e OUTRO
contra a r. decisão (evento 1202130) que, nos autos da
tutela antecipada requerida em caráter antecedente
ajuizada por
AGOSTINHO PATTA e OUTRO,
rejeitou a preliminar aduzida pelos ora agravantes de intempestividade da emenda à inicial.

Em suas razões (evento 1202126), sustentam os recorrentes, em suma, que o prazo previsto para a emenda da inicial (art. 303, § 6º, do CPC) é peremptório.

Alega, nesse sentido, que sendo indeferida a tutela de provisória de urgência, por expressa regra processual, deve a parte a autora emendar a petição inicial, sob pena de extinção do processo.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida para, ao acolher a dita preliminar, indeferir o pedido de emenda e, assim, julgar extinto o processo de origem.

Contrarrazões no evento 1329815 pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Pelo que denoto, os agravados manejaram tutela antecipada requerida em caráter antecedente em face dos ora agravantes almejando, em suma, reaver alegado direito de passagem.

Ao receber a inicial (evento 1329917), o magistrado singular
indeferiu
o pedido de tutela antecipatória por entender, em síntese, que a comprovação das razões autorais demandam a dilação probatória.

Em seguida, os autores, conforme evento 1329917, protocolaram pedido de emenda da exordial, a teor da regra prevista no art. 303, § 6º, do CPC.

Citados, os réus – ora agravantes – apresentaram contestação, oportunidade na qual alegaram, em trato preliminar, a intempestividade da emenda ofertada pelos autores.

Alegam, nesse sentido, que os patronos dos autores tiveram ciência inequívoca da decisão que indeferiu o pedido liminar em 23/10/2019, sendo que a peça processual somente fora protocolada em 01/11/2019, ou seja, após passados sete dias.

Após manifestação dos autores, sobreveio a decisão objurgada que, como alinhavado, rejeitou a dita preliminar.

Para tanto, o MM. Juiz singular consignou, em trato inicial, o seguinte:

Por um lapso deste juízo, não foi dado cumprimento a regra prevista no artigo 303, parágrafo 6º, do CPC (...)

Em virtude de tal fato, a parte autora, acertadamente, requereu o chamamento do feito à ordem a fim de aplicar o disposto contido no artigo 303, parágrafo 6º, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, sem que houvesse pronunciamento do juízo acerca do lapso ocorrido, a parte autora apresentou a emenda à inicial, conforme se vê às fls. 58/79.

Ao tratar da preliminar alegada em contratação, o magistrado primevo assim pontuou:

Os requeridos pleitearam a extinção do processo, sem resolução de mérito, ao argumento de que a emenda à inicial foi protocolizada fora do prazo legal.

Analisando detidamente os autos, verifico que por força da decisão de fl. 51, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelos autores foi indeferido.

Conforme já relatado, por um lapso deste magistrado, não foi observado o disposto contido no artigo 303, parágrafo 6º, do Código de Processo Civil.

Antes do despacho que determinaria o chamamento do feito a ordem, a parte autora, através de seu ilustre advogado, promoveu a emenda à inicial.

Ainda que a emenda à inicial não tenha sido realizada no prazo previsto do artigo 303, parágrafo 6º, do Código de Ritos, entendo que o referido prazo é dilatório e não peremptório em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar, e via de cosnsequência, acolho o aditamento à inicial.

Em face de tal pronunciamento os requeridos interpuseram o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Ao tratar do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o Código de Processo Civil estabelece que nos casos em que a medida liminar for indeferida, o juízo determinará a emenda da petição inicial em até cinco dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção prematura do feito. Veja-se:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 6º
Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Entretanto, tal como o juízo singular, vale registrar que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que o prazo para a emenda da inicial é de natureza dilatória e não peremptória, podendo, inclusive, ser prorrogado a critério do magistrado, nos termos do disposto no artigo 139, IV, do CPC. Senão vejamos:

(...) 2.
A jurisprudência desta Corte Superior assenta ser possível a emenda da petição inicial após a apresentação da contestação, desde que não acarrete a alteração da causa de pedir ou do pedido, por se tratar de prazo dilatório, e não peremptório. Súmula 83 do STJ.
3. A orientação anteriormente sedimentada na Súmula 418 do STJ foi superada, passando-se a entender como necessária a ratificação do recurso (interposto antes da publicação dos embargos de declaração) apenas em relação ao ponto que for porventura modificado no julgamento dos aclaratórios, mesmo em relação aos recursos interpostos quando ainda em vigor o diploma processual revogado (CPC/1973). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. O entendimento do STJ é no sentido de que, "embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC [de 1973], uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso" (REsp 1.286.704/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013). 4.1. A par dessa premissa, a pretensão de exibição de documento, na hipótese ora em foco, deve ser analisada conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Precedentes. Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1589774/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

Destarte, caso se entenda que a emenda fora apresentada de forma extemporânea, a consequência disso seria a extinção do feito sem julgamento do mérito. Contudo, tal determinação confronta com o princípio da primazia do mérito insculpido no art. 4º do CPC, o qual dispõe:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Outrossim, não se mostra razoável imputar aos autores/agravados o ônus reconhecido pelo próprio magistrado singular ao consignar que, por um lapso, não houve a intimação dos requerentes para que fossem cumpridos os termos do art. 303, § 6º, do CPC.

Inclusive, ao tratar de questão semelhante, este Eg. Tribunal de Justiça assim decidiu:

(...) 3.
No caso, o juízo de origem deixou o processo prosseguir por dilatado tempo sem adotar as providências relativas à fungibilidade ou da emenda da petição inicial (CPC, parágrafo único, do art. 305, do CPC, como, por consequência, a disposição que do §6º, do art. 303, do CPC), de modo que não se revela razoável, tampouco proporcional, a abrupta prolação da sentença terminativa pelo não cumprimento da regra do aditamento prevista no §2º, do art. 303, do CPC, notadamente porque antes disso houve por parte do juízo originário a violação do devido processo legal, bem como dos dispositivos insertos nos artigos 6º, 8º e 9º, todos do CPC.
(TJES, Classe: Apelação, 035160086563, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)

Cito, ademais, outros precedentes pátrios a corroborar o desacolhimento da pretensão recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE. PRETENSÃO QUE VISA OBRIGAR A OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS A PROCEDER A AVERBAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PLEITO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA O ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONCESSÃO DE 30 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO ADITAMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA AGRAVANTE EM QUE SUSTENTA A EXISTÊNCIA DE PRELIMINARES, PUGNANDO PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU AS PRELIMINARES. INSURGÊNCIA DA RÉ/AGRAVANTE. 1.
Alegação de impossibilidade de prorrogação de prazo para o aditamento da inicial nos termos do art.
303
, §6º do CPC. Possibilidade de dilação. Tutela de urgência inicialmente indeferida em razão da necessidade de se aguardar o desfecho do procedimento de dúvida manejado pela agravante. Pleito de dilação de prazo para emenda da inicial com o intuito de se aguardar o desfecho do incidente. Possibilidade de dilação do prazo de cinco dias tal qual mencionado pelo juízo
a quo
. Inviabilidade, ademais, de extinção do feito sem resolução do mérito na fase em que se encontra. Providência que afrontaria os princípios da primazia do mérito, celeridade e economia processual.
2. Arguição de intempestividade do aditamento. Inocorrência. Prazo de 30 dias que deve ser contado em dias úteis. Inteligência do disposto no artigo 219 do CPC. 3. Petição do aditamento que não extrapolou os limites da pretensão invocada em sede de tutela de natureza cautelar. 4. Interesse processual configurado. Demanda ajuizada em face da oficial do registro público de imóveis visando o recebimento de indenização por danos materiais e morais em razão do atraso injustificado na averbação do certificado de conclusão de obra no registro imobiliário. Inexistência de qualquer fundamento plausível para a extinção do feito sem resolução do mérito. Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Rec 0011141-63.2021.8.16.0000; Almirante Tamandaré; Oitava Câmara Cível; Rel. Des.Marco Antonio Antoniassi; Julg. 24/05/2021; DJPR 25/05/2021)

____________

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE EMENDA À INICIAL REJEITADA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E COMPLEMENTAÇÃO NÃO APRECIADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1.
O prazo estabelecido em Lei para emendar a petição inicial é dilatório, podendo, portanto, haver prorrogação, dada a necessidade no caso concreto, inclusive, para formulação do pedido principal, quando só havia pedido de antecipação de tutela em caráter antecedente.
(...) (TJDF; APC 07402.61-98.2017.8.07.0001; Ac. 131.9192; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 12/02/2021; Publ. PJe 05/03/2021)

___________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA DA INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO APRECIADO. ORDEM CUMPRIDA A DESTEMPO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA CASSADA. MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AFASTADA.
O prazo para emenda da inicial é dilatório,
admitindo o
Novo Código de Processo Civil que o magistrado, com base no caso concreto, dilate os prazos processuais, de forma a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, I).
Havendo pedido justificado de dilação de prazo para cumprimento da determinação de emenda da inicial, afronta o princípio da cooperação a extinção do feito antes da apreciação daquele requerimento. Além disso, cumprida a determinação judicial, deve-se admitir o prosseguimento do feito, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Não tem natureza protelatória, a interposição de embargos de declaração visando suprir o vício de omissão quanto ao pedido de dilação de prazo, sendo indevida a aplicação de multa nestes casos. (TJMG; APCV 0034246-47.2018.8.13.0521; Ponte Nova; Décima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 05/02/2019; DJEMG 15/02/2019)

Destarte, quer pela natureza dilatório do prazo para a emenda da inicial, quer pela impossibilidade de se incutir aos agravados o ônus pelo descumprimento da regra processual pelo juízo singular, entendo que a pretensão recursal não merece ser provida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002085-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: RODRIGO MOULIN FOSSE e OUTRO

AGRAVADOS: AG
O
STINHO PATTA e OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – LIMINAR INDEFERIDA – EMENDA À INICIAL – PRAZO DILATÓRIO –
EQUÍVOCO
RECONHECIDO PELO JUÍZO SINGULAR – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ assenta ser possível a emenda da petição inicial após a apresentação da contestação, desde que não acarrete a alteração da causa de pedir ou do pedido, por se tratar de prazo dilatório, e não peremptório. (AgInt no AgInt no AREsp 1589774/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

2.
Outrossim, não se mostra razoável imputar aos autores/agravados o ônus reconhecido pelo próprio magistrado singular ao consignar que, por um lapso, não houve a intimação dos requerentes para que fossem cumpridos os termos do art. 303, § 6º, do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.